Tribunal: TJES
Processo: 0006127-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006127-58.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006127-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) APELADO: ERICA SANTANA ABREU - ES13101-A

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
ALTOÉ ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra a sentença de fls. 416/419 (fls. 29/35 pdf), integrada pela decisão de fls. 429/430 (fls. 55/57 pdf), que, em sede de ação de arbitramento judicial e cobrança de honorários advocatícios proposta em desfavor de
COOPE SERRANA –
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
,
acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Consta da inicial que, em 1º de julho de 2014, a recorrente firmou com a apelada
prestação de serviç
o
s advocatícios, especialmente na área bancária, que fo
i

aditado em 29
de setembro de
2014.

Para melhor execução do trabalho e considerando as
vultosas quantias de cada um, estabeleceu uma tabela de ho
no
rários, com valores
iniciais
e

finais
.

Afirma, contudo, que, em 11
de maio
2016, sem justo motivo, a requerida rescindiu o contrato,
razão pela qual ingressou com a presente demanda buscando, justamente,
a cobrança de honorários finais atinentes ao trabalho desenvolvido em face d
o
Banco Volkswagen, nos autos da ação
nº
0013223-03.2014.8.08.0011
, em trâmite na 1
ª
Vara Cível
de Cachoeiro de Itapemirim
, com base no proveito econômico a ser eventualmente obtido
(
valor dado à causa - R$ 60.370,72
)
.

Apresentada contestação
e réplica
,
foi, em seguida, proferida sentença,
a qual, acolhendo a preliminar de
ausência de interesse de agir, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
assentando que:

Não se desconhece o entendimento de que, celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, a revogação unilateral e i
m
otivada, do mandato antes do término do processo enseja a fixação de honorários proporcionais ao labor desenvolvido.

Tal orientação visa a evitar o enriquecimento sem causa
d
o constituinte, que nada desembolsa
r
ia para remunerar
o
serviço advocatício, quando o julgador viesse a adotar entendimento contrário ao sustentado pelo causídico.

Mas esse não é o caso dos autos
.

De acordo com as cláusulas 2.1 e 2.2 do aditivo contratual:

2.1 - Conforme a tabela acima, os valores modificados dizem respeito aos contratos bancários em valores superiores a R$ 250.000,00 [...] os quais não preveem valor pré-fixado. Nestes pactos especificamente,
os honorários iniciais cobrados pela Altoé Advocare Advogados Associados se limitarão ao valor de R$ 2.500,00
[...
]

2.2 - Far-se-á a aná
l
ise prévia do pacto, onde obt
er
emos o valor de honorários, conforme
planilha do contrato a
ditado. Deste será aba
ti
do a
q
uantia limit
ada
a
R$
2.500,00 [...] e a diferença enc
o
n
trada na equação será
acrescida (somada) ao percentua
l final de honorários,
que serão pagos pela contratante a contratada ao final ação judicial por sentença e acórdão, em caso de êxito nas demandas
. (Fls. 45-verso – sic).

Como se observa,
é nítida a distinção
que se faz entre

honorários iniciais
e
finais
,
sendo estes devidos
, segundo o contrato,
apenas no caso de êxito
das demandas propostas.

E, diferentemente do que consta na réplica e no pedido

formulado no item 3 da petição inicial (f
l
s. 16), a parte autora,
à
s fls. 06,
é expressa ao afirmar que busca, na p
r
esent
e
demanda, honorários finais em ação ajuizada em face
do
Banc
o
Volkswagen
. Vejamos:

Esclareça-se, por oportuno, que
a presente ação busca somente a cobrança dos honorários finais
, atinentes ao trabalho desenvolvido em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A, aonde ajuizou a competente ação revisional em contrato de financiamento automotivo e ressarcimento de taxas e juros, registrada sob o n. 0013223-03.2014.8.08.0011, em trâmite na 1
ª
Vara Cível desta Co
m
arca, conforme cópia integral anexa,
que devem ser fixados por este juízo sobre o eventual
p
roveit
o
eco
n
ômico auferido
p
ela contratante
, conforme anteriormente convencionado. (fls. 06 - sic)

Vê-se, pois, que a requerente se limita a cobrar, nestes autos, os honorários finais na referida ação
(que ainda não foi definitivamente julgada, conforme se vê do andamento process
u
al em anexo),
presumindo-se que
os
honorários iniciais cobrados para a confecção dos trabalhos já estariam quitados
.

Por esse
motivo, a meu ver, não são cabíveis, neste momento
pro
cessal, honorários finais “fixados por este juízo sobre o eventual proveito econômico auferido pela contratante”, j
u
stame
n
te porque não se sabe, sequer, se a sociedade autora s
a
irá v
e
ncedora e obterá algum proveito econômico na ação n°
001
3223-03.2014. 8.08.0011.

É preciso aguardar o desfecho da demanda.

N
ão há que se falar em arbitramento de honorários
de
advocat
í
cios se o advogado não obteve êxito no serviço para o qual foi efetivamente contratado
(contrato de risco ou de êxito), não vindo a atingir o resu
ltado
buscado pe
la p
arte contratante (
TJMG
; APCV
1.0145.08.498753-9/001
; DJ 20/07/2
0
18).

[...]

Não se está a dizer, por razões
óbvias
, que a reque
re
nte
não tem
direito aos honorários finais. Co
n
tu
d
o,
o

recebimento destes está condicionada à obtenção de êxito na referida demanda, conforme prevê a cláusula contratual.

Eu, outras palavras, a eficácia do negócio jurídica está subordinada à condição suspensiva e, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Vale frisar, conforme dito alhures que a sociedade demandante foi remunerada pelo seu trabalho por meio de honorários iniciais já que cobra, tão somente, os honorários finais atinentes àquela ação.

Logo,
ausente o seu interesse de agir
.

Dessa forma,
apesar d
o relevo dos argumentos apresentados pelo recorrente,
sobretudo a luz da alegação de que
se
objetiva
ria
com a presente ação
apenas
o
arbitramento de honorários proporcionais ao serviço realizado até a revogação dos poderes, visto que
configura
, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada (êxito), cuja atuação restou frustrada por culpa do mandante,
não vejo como
dissentir
da conclusão externada na sentença
.

Isso porque,
tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na recente data de 20 de setembro de 2022, “
é descabida a cobrança antecipada de honorários ad exitum relativamente a ações ainda não julgadas em definitivo
” (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.997.699-SP, Rel. Min.
R
AUL
ARAÚJO
, julgado em 20.9.2022 - destaquei).

Dessa forma, m
esmo nos casos em que se verifica
eventual
substituição dos
causídicos
no curso
do feito
, antes do julgamento definitivo da causa,
não se reconhece o direito imediato à cobrança ou ao arbitramento de verba honorária.

N
esse sentido:

[...]
os
honorários advocatícios
pactuados com a
cláusula de êxito
são
exigíveis apenas
a partir do
implemento da condição suspensiva
,
mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda
. (
STJ
, AgInt no REsp 1.704.707/DF, Rel
ª
. Min
ª
.
MARIA ISABEL GALLOTTI
,
Quarta Turma,
julgado em 20.9.2021 -
destaquei
).

[...]
Nos contratos em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, sendo necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração da quantia devida.
(
STJ
, REsp
nº
1337749-MS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
,
Quarta Turma,
julgado em 14.2.2017 -
destaquei
).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. [...] "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (RESP 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017). 2.
Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido
. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, o
Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas
, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicado o recurso do autor. (STJ; REsp 1.777.499; Proc. 2018/0292550-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/11/2022; DJE 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM CLÁUSULA DE SUCESSO. Condição suspensiva da verba honorária. Prescrição quinquenal não configurada. Precedentes.
Contagem da prescrição se inicia apenas quando obtido o êxito na demanda, ainda que haja a revogação ou cessação do mandato no curso do processo
. Provimento do recurso para anular a sentença, afastando a prescrição e aplicando a "teoria da causa madura". Parcial procedência do pedido. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0034721-06.2019.8.19.0002; Niterói; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 07/12/2022; Pág. 424)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. PERCENTUAIS SOBRE O ÊXITO DA DEMANDA JÁ ARBITRADOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não subsiste o interesse processual da parte Autora na cobrança de honorários contratuais de êxito quando a existência do direito do advogado à referida verba ainda se encontra condicionado a evento futuro e incerto, qual seja, o sucesso definitivo de sua representada nas ações que patrocinou
. 2. Querer desvincular o pagamento dos honorários advocatícios previstos nesse tipo de cláusula contratual, que os atrela necessariamente ao êxito da demanda, o qual deve ser definitivo, constitui algo completamente dissociado não só das disposições contratuais constantes dos autos, mas também da norma legal que permite a sua pactuação. 3. Na situação em exame, existem contratos escritos claros, onde inclusive constou de forma inequívoca a estipulação dos percentuais a serem pagos a título de honorários, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê a possibilidade de arbitramento judicial apenas naquelas circunstâncias de ausência de estipulação ou acordo entre as partes, circunstância que revela a ausência de interesse de agir também no tocante ao arbitramento judicial dos honorários. 4. Cabe registrar que o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato judicial, por vontade do cliente, não o desobriga ao pagamento das verbas honorárias contratadas, e nem retira o direito do advogado ao recebimento das verbas honorárias de sucumbência proporcional ao serviço prestado. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0007783-50.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/06/2019; DJES 11/06/2019)

A
ssento,
ademais,
que não há que se falar em decisão citra petita, na medida em que,
conforme exposto nos julgamentos colacionados, é o trânsito em julgado condição
sine qua non
ao exercício do direito postulado,
não havendo como se analisar a questão fora do momento processual oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno
o

recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
3
% (
três
por cento)
sobre o valor da
causa
.
Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
apelante, serão majorados de 10%
para 1
3
%
sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2023 às 11:38:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45495501032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO DO CONTRATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Não são cabíveis, neste momento processual, fixação de honorários finais ante a ausência de trânsito em julgado da ação em que foi pactuado contrato de prestação de serviço advocatícios com cláusula de êxito. 2) Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.